Tribunal: TJSP
Processo: 1018413-64.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TENHA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE, EM VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28 DO INSS. CONDUTA DO

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TENHA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE, EM VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28 DO INSS. CONDUTA DO BANCO QUE MANTÉM O CONSUMIDOR EM ERRO, COM A ILUSÃO DE QUE ESTÁ QUITANDO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE PRETENDIA. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS PAGAS, POIS HOUVE EMPRÉSTIMO EFETIVO, QUE DEVERÁ SER RECALCULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.